Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-44.2019.8.26.0514
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao reconhecimento da nulidade da CDA ou da ausência de competência tributária do apelante – Sentença de acolhimento dos embargos e extinção da ação de execução fiscal diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Pleito de reforma da sentença

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao reconhecimento da nulidade da CDA ou da ausência de competência tributária do apelante – Sentença de acolhimento dos embargos e extinção da ação de execução fiscal diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o executado, falecido antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do devedor pelo seu espólio ou pelos seus herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.